Tribunal: TJSP
Processo: 0047295-92.2002.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 1999 – Sentença que extinguiu o feito, em razão da prescrição intercorrente – Reforma do r. decisório – Prescrição não configurada, seja direta ou intercorrente – Demora na citação do executado ocasionada por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Inteligência da Súmula no 106 do E. STJ – Extinção do feito afastada – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 1999 – Sentença que extinguiu o feito, em razão da prescrição intercorrente – Reforma do r. decisório – Prescrição não configurada, seja direta ou intercorrente – Demora na citação do executado ocasionada por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Inteligência da Súmula no 106 do E. STJ – Extinção do feito afastada – Recurso provido.